Tribunal: TJDFT
Processo: 0014033-80.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECISÃO A autora, na petição acostada aos autos sob o ID 18273515, postulou o deferimento de sustentação oral, por ocasião do julgamento da demanda ora em apreço. No entanto, trata-se de continuação do julgamento já iniciado em sessão anterior. Portanto, mostra-se ultrapassada a fase em que é admitida a sustentação oral. Outrossim, a autora postulou o deferimento de preferência no julgamento do recurso. Quanto a este aspecto, não há razão para que seja deferida a preferência requerida, uma vez que o processo já se encontra apto para julgamento na ordem de inclusão na pauta. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pela autora no ID 18273515. Intime-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora